Tribunal: TJDFT
Processo: 0735788-87.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO PARA SESSÃO DE HOMODIÁLISE. POSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenatória para obrigar o réu realizar fornecer transporte individualizado para sessão de hemodiálise. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Políticas públicas de saúde. Política pública de assistência social. Fornecimento de transporte individualizado para sessões de hemodiálise. Demonstração da necessidade. O direito à saúde se expressa como direito subjetivo do cidadão em exigir políticas públicas visando assegurar a sua existência digna (art. 196, CF/1988), devendo o Estado, ainda, viabilizar o seu acesso com os meios assistenciais adequados, quando evidenciada a necessidade. A Lei Distrital n. 4.887/2012 assegura aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público gratuito, inclusive para acompanhante. De início, verifica-se que a requerente é idosa e possui 84 anos. O relatório médico revela que a autora é portadora de hipertensão e doença renal crônica que evolui para a "classe 5", estágio final, realizando hemodiálise 3 vezes por semana (ID 21079267). Há evidências no processo que demonstram a sua hipossuficiência econômica (ID 21079265), o que o impossibilita arcar com despesas de transporte individualizado. O quadro de saúde relatado e a idade avançada inviabiliza o uso de transporte coletivo pelo paciente, ainda que com acompanhante, revelando a necessidade de se locomover de modo individualizado, a fim de assegurar a sua integridade física. Tais elementos indicam que a autora se enquadra nas exigências para a política do setor. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o recorrido está assistido pela Defensoria Pública, órgão integrante do Distrito Federal.
W